Tribunal: STF
Processo: Pet 15065
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição protocolada por Sebastião José Sobrinho.
O requerente informa que, conforme despacho do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), foi determinada a remessa dos autos ao STF. Contudo, até a data de 03.12.2025, os autos não haviam chegado à Corte Suprema, conforme consulta realizada pelo próprio requerente. Em contrapartida, os autos do Recurso Especial (REsp) já foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde receberam o número 3.108.585/DF (2025/0437787-5), mantendo o mesmo número de origem.
Diante dessa situação, o agravante solicita uma justificativa plausível para o atraso na remessa dos autos ao STF, destacando que a determinação para envio consta nos documentos anexos ao processo.
É o relatório. Decido.
O direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10.230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 28.03.2023.
Demais disso, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11.09.2017.
Cumpre destacar que, nos termos do artigo 1.031 do Código de Processo Civil, quando houver interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos deverão ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. Conforme o § 1º do referido dispositivo, após a conclusão do julgamento do recurso especial, os autos serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, caso este não esteja prejudicado. Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado, razão pela qual não se acolhe a pretensão deduzida.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.

Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente